Tribunal: TJSP
Processo: 2136569-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
Irresignação contra a decisão que concedeu a liminar para autorizar o funcionamento do restaurante agravado (situado à margem de rodovia), desde que observadas as regras dos órgãos de saúde de distanciamento entre seus clientes, ventilação adequada e disponibilização álcool gel 70% para higienização.
Descabimento.
O agravante já interpôs agravo interno nos mesmos termos,

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
Irresignação contra a decisão que concedeu a liminar para autorizar o funcionamento do restaurante agravado (situado à margem de rodovia), desde que observadas as regras dos órgãos de saúde de distanciamento entre seus clientes, ventilação adequada e disponibilização álcool gel 70% para higienização.
Descabimento.
O agravante já interpôs agravo interno nos mesmos termos, contra a mesma decisão. A renovada interposição fere o princípio da unirrecorribilidade. Operada a preclusão consumativa.
Recurso não conhecido.